Tribunal: TJES
Processo: 5002709-89.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002709-89.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002709-89.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: DUTRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão proferida pelo Magistrado da Vara Única da Comarca de Montanha (ES) que, na
Ação Civil Pública
– processo n.º 5000206-93.2021.8.08.0033 – deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando
“
a imediata suspensão
, em sua integralidade, da execução do Contrato nº 11/2021 [adesão a ata de registro de preços/pregão presencial nº 001/2020, órgão gerenciador CINDESP - celebrado entre o Município de Montanha e a empresa Dutra Comércio e Serviços Eirelli], seus efeitos patrimoniais e ordem de execução dele decorrentes, no que se incluem os empenhos ou ordens de pagamento, presentes (nº 0001310/2021) ou futuras, sob pena as penas da lei” –
documento ID 1283940 – pág. 112.

A Empresa Agravante, por meio das razões recursais (documento ID 1283936 – págs. 05-56), pugna pela reforma da Decisão com os seguintes fundamentos:
(1)
a contratação (adesão à Ata de Registro de Preços) foi alicerçada em ato administrativo válido, decorrente de regular processo licitatório;
(2)
“
o objeto da Ata de Registro de Preços – agente anti-erosão, enrijecedor do solo in situ, com propriedade impermeabilizante, 100% ambientalmente sustentável, silsonado e monocomponente) traduz um produto com propriedades invulgares e, em razão de suas especificidades, não possui ampla disponibilidade no mercado, o que reduz o raio de fornecedores aptos a apresentar cotação
” (sic – id 1283936, fl. 41);
(3)
as conclusões inseridas no Parecer Técnico apresentado pelo Órgão Ministerial não enfraquecem a legitimidade (que goza de presunção) dos atos administrativos expedidos pelo Município de Montanha (ES);
(4)
os fatos e fundamentos invocados pelo Ministério Público “
se apresentam grosseiramente insuficientes para infirmar a higidez, validade e legitimidade dos atos administrativos que subsidiaram à ARP, que cumpriu todos – absolutamente todos – os requisitos exigidos pelo Decreto n.º 7.892/2013” –
(sic – id 1283936, fl. 54);
(5)
Não há nenhuma mácula na adesão ao processo licitatório, tendo a Empresa Agravante apresentado justificativa da vantajosidade da proposta; a vigência da ARP; a adesão por órgão não participante; a anuência do órgão gerenciador; a concordância do fornecedor beneficiário da ata; a observância dos limites quantitativos; o cumprimento do prazo de 90 (noventa) dias.

Com base nesses fundamentos, pleiteia pela atribuição de efeito suspensivo ao Recurso, a fim de cessar o cumprimento da Decisão até o julgamento do recurso pelo órgão Colegiado. Em caráter subsidiário, pugna pela suspensão parcial da Decisão apenas para viabilizar a medição (pela fiscal do contrato) e pagamento dos serviços já executados (Art. 59, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/93).

Decisão (documento ID 1323274) indeferindo o pedido liminar, recebendo o recurso de apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões recursais (documento ID 1399729) pelo desprovimento do recurso.

Informações (documento ID 1199655).

Manifestação da Procuradoria de Justiça Cível (documento ID 1604001) opinando pelo conhecimento e desprovimento do Recurso.

É o Relatório
.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), em 02 de setembro de 2021.

Desembargador

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R
elator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002709-89.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: DUTRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão proferida pelo Magistrado da Vara Única da Comarca de Montanha (ES) que, na
Ação Civil Pública
– processo n.º 5000206-93.2021.8.08.0033 – deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando
“
a imediata suspensão
, em sua integralidade, da execução do Contrato nº 11/2021 [adesão a ata de registro de preços/pregão presencial nº 001/2020, órgão gerenciador CINDESP - celebrado entre o Município de Montanha e a empresa Dutra Comércio e Serviços Eirelli], seus efeitos patrimoniais e ordem de execução dele decorrentes, no que se incluem os empenhos ou ordens de pagamento, presentes (nº 0001310/2021) ou futuras, sob pena as penas da lei” –
documento ID 1283940 – pág. 112.

A Empresa Agravante, por meio das razões recursais (documento ID 1283936 – págs. 05-56), pugna pela reforma da Decisão com os seguintes fundamentos:
(1)
a contratação (adesão à Ata de Registro de Preços) foi alicerçada em ato administrativo válido, decorrente de regular processo licitatório;
(2)
“
o objeto da Ata de Registro de Preços – agente anti-erosão, enrijecedor do solo in situ, com propriedade impermeabilizante, 100% ambientalmente sustentável, silsonado e monocomponente) traduz um produto com propriedades invulgares e, em razão de suas especificidades, não possui ampla disponibilidade no mercado, o que reduz o raio de fornecedores aptos a apresentar cotação
” (sic – id 1283936, fl. 41);
(3)
as conclusões inseridas no Parecer Técnico apresentado pelo Órgão Ministerial não enfraquecem a legitimidade (que goza de presunção) dos atos administrativos expedidos pelo Município de Montanha (ES);
(4)
os fatos e fundamentos invocados pelo Ministério Público “
se apresentam grosseiramente insuficientes para infirmar a higidez, validade e legitimidade dos atos administrativos que subsidiaram à ARP, que cumpriu todos – absolutamente todos – os requisitos exigidos pelo Decreto n.º 7.892/2013” –
(sic – id 1283936, fl. 54);
(5)
Não há nenhuma mácula na adesão ao processo licitatório, tendo a Empresa Agravante apresentado justificativa da vantajosidade da proposta; a vigência da ARP; a adesão por órgão não participante; a anuência do órgão gerenciador; a concordância do fornecedor beneficiário da ata; a observância dos limites quantitativos; o cumprimento do prazo de 90 (noventa) dias.

Diante desses fundamentos, requer a reforma da Decisão recorrida.

Compulsando os autos, verifica-se que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ora Agravado, ingressou com a presente Ação Civil Pública em desfavor do Município de Montanha, Dutra Comércio e Serviços Eireli e Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado de São Paulo – CINDESP, alegando a ocorrência de diversas irregularidades no procedimento licitatório, na modalidade Registro de Preços, razão pela qual pleiteou pela suspensão integral da execução do Contrato n.º 11/2021, dos efeitos patrimoniais e da ordem de execução dele decorrentes, no que se incluem os empenhos ou ordens de pagamento, presentes (n.º 0001310/2021) ou futuras e se for o caso seja decretado a indisponibilidade de valores eventualmente pagos, a incidir sobre o patrimônio dos demandados.

A Constituição Federal de 1988, no capítulo que trata da Administração Pública, ressalvados os casos especificados na legislação, dispõe que as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública. Vejamos o art. 37, inciso XXI/CR:

“ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”.

O constitucionalista José Afonso da Silva, ao abordar o tema, qualifica a licitação como princípio constitucional da Administração Pública:

“Licitação é um procedimento administrativo destinado a provocar propostas e escolher proponentes de contratos de execução de obras, serviços, compras ou de alienações do Poder Público. O princípio da licitação significa que essas contratações ficam sujeitas, como regra, ao procedimento de seleção de propostas mais vantajosas para a Administração Pública. Constitui um princípio instrumental de realização dos princípios da moralidade administrativa e do tratamento isonômico dos eventuais contratantes com o Poder Público.” (Curso de Direito Constitucional Positivo, 24ª ed., São Paulo: Malheiros, 2005, p. 673).

A Lei n.º 8.666/93, além de reiterar o princípio constitucional da obrigatoriedade da licitação (art. 2º), dispõe acerca da finalidade do procedimento (art. 3º), como se vê abaixo:

Art. 2º.
As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

Art. 3º.
A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Para Celso Antônio Bandeira de Mello, a “
licitação visa alcançar duplo objetivo: proporcionar às entidades governamentais possibilidade de realizarem o negócio mais vantajoso (pois a instauração de competição entre os ofertantes preordena-se a isto) e assegurar aos administrados ensejo de disputarem a participação nos negócios que as pessoas governamentais pretendem realizar com os particulares
”. (Curso de Direito Administrativo, 17ª ed., São Paulo: Malheiros, 2004, p. 485).

Nessa perspectiva, o procedimento licitatório, seja em quaisquer de suas modalidades – concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão e a modalidade de pregão – deve estreita obediência aos princípios constitucionais da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Publicidade e da Eficiência.

No caso em testilha, vale mencionar, a espécie utilizada pelo Município de Montanha – registro de preços, na verdade, é um procedimento especial de licitação que se efetiva utilizando-se as modalidades de licitações de Concorrência Pública e Pregão, o qual, como todo processo licitatório, busca selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública. Em outras palavras, a administração pública firma um compromisso, por meio da Ata de Registro de Preços – ARP – discriminando o produto, a validade, o valor e todas as suas especificações buscando sempre, como já salientado, a proposta mais vantajosa.

Nesse sentido se pronuncia o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), como se depreende do seguinte julgado:

[...] “
Cediço que, quando o Poder Público objetiva celebrar contrato administrativo,

deverá selecionar a proposta mais vantajosa, garantindo a aplicação dos princípios da isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
,

conforme explicitam o art. 37, X, da Lei Maior c/c art. 3º da Lei nº 8.666/1993 e o art. 9º da Lei nº 10.520/2002 (legislação aplicável ao pregão)”. (RECURSO ESPECIAL Nº 1922454 - CE (2021/0044614-3) - (Ministro OG FERNANDES,
02/06/2021
).

Consta dos autos que o Município de Montanha (ES), por meio do CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CINDESP), publicou o Edital n.º 001/2020 (Processo n.º 006/2020), inaugurando certame licitatório (pregão presencial) visando o registro de preços (Art. 2º, I, do Decreto n.º 7.892/20131).

O mencionado certame elencava como objeto a aquisição de “
agente anti-erosão (enrijecedor e estabilizante químico de solo in situ, com propriedade impermeabilizante, 100% ambientalmente sustentável, não sulfonado e monocomponente)
”. Acrescentou-se ainda que seria de responsabilidade da contratada “
todas as despesas de análise do solo e readequação do mesmo para correta aplicação do produto bem como com a mão-de-obra e maquinários necessários para a aplicação do produto
”.

O edital foi instruído com o necessário Termo de Referência, com a indicação do preço máximo/orçamento estimado (Art. 40, § 2º, II, da Lei nº 8.666/93) de R$ 45,43 (quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos) por unidade (litro).

Segundo afirmação da própria Empresa Agravante, apenas ela – Agravante – foi credenciada e declarada habilitada, sendo sua proposta financeira, após negociação, declarada vencedora pelo pregoeiro, vez que inferior ao orçamento estimado (R$ 42,00 por unidade/litro). Cumpridas as etapas ulteriores (homologação, adjudicação, parecer da assessoria jurídica etc.), a Agravante firmou em
18/05/2020
a Ata de Registro de Preços n.º 006/2020 (Art. 2º, II, do Decreto n.º 7.892/20132).

Em uma análise sumária dos autos, típica desta fase processual, não se vislumbra a demonstração de probabilidade de provimento do recurso.

Sabe-se que esta fase processual não permite maiores digressões acerca da existência (ou não) de ilegalidades no processo licitatório, o qual diz respeito ao mérito da demanda.

Contudo, o art. 300 do CPC⁄2015 dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, de forma concomitante, o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo.

A probabilidade do direito não se confunde com presença de prova inequívoca ou irrefutável, pois tal exigência esvaziaria por completo as tutelas provisórias, já que somente após a instrução processual se alcança um grau de certeza acerca dos fatos alegados.

Não obstante, tenho, diferentemente das extensas alegações da Empresa Agravante, que existem fortes indícios de irregularidades na contratação realizada pelo Município de Montanha (ES), por meio do mencionado processo licitatório.

Entre as supostas irregularidades apontadas pelo Ministério Público e ressaltadas na Decisão, estão
(i)
a ausência de informações acerca de pesquisa prévia com registros de preços de outros órgãos, tais como DER ́s ou DNIT, com obras ou serviços na mesma área do objeto licitado;
(ii)
supostas máculas apontadas pelo Ministério Público quanto aos preços de outros orçamentos coletados pelo Município de Montanha tendentes a comprovar, previamente, a vantajosidade da contratação da Empresa Agravante.

Outra circunstância de grande relevo, a qual também foi ressaltada na Decisão, são as informações preocupantes acerca da execução dos serviços contratados, feitas em Relatório encaminhado ao Ministério Público, assinado por 05 (cinco) Vereadores do Município de Montanha, inclusive o Presidente do Legislativo local, cujos pontos principais estão nos seguintes moldes:

“(...) Destacar:
A adesão a ata de registro de preço foi feita de uma licitação mal feita
. (...)
Existe suspeita
quanto às empresas que apresentaram orçamento para compor o quadro comparativo de preços. (...) O Município de Montanha tornou público a adesão a ata de registro de preços/pregão presencial nº 001/2020 (...), cuja vencedora foi à empresa DUTRA COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI (...), objetivando a aquisição de agente anti-erosão, enrijecedor do solo in situ, (...)
Ficando sob responsabilidade da empresa todas as despesas de análise do solo e readequação do mesmo para correta aplicação do produto bem com a mão de obra e maquinários necessários para aplicação do produto são de total responsabilidade da empresa
. Quantidade: 175.000 (cento e setenta e cinco mil litros). Valor. 42,00 (quarenta e dois reais/litro). Processo administrativo nº 0571/2021. Vigência: 12 (doze) meses. Cumpre destacar (...)
que não foi realizado previamente levantamentos quantitativos e tipos de serviços a serem executados, constatando-se assim, a ausência de quantidade de produtos utilizados por metros quadrados de estradas a serem recuperados
. Além disso,
na data marca para realização do pregão presencial realizado pelo CONDESP, houve apenas a participação de apenas uma empresa, a referida DUTRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI
(...). Devemos destacar que o pregão realizado pela CONDESP foi realizado para prestação de serviço em 35 (trinta e cinco) municípios do interior de São Paulo, integrantes do referido consórcio. Sendo que a adesão a Ata de registro de Preços, foi realizada em 50% para atender apenas o município de Montanha, gerando suspeita quanto às sanções previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. (...) Consta nas fls. 02, que o pedido de adesão a Ata, foi realizado pela Secretaria de Administração e Finanças, sendo que o referido pedido de adesão deveria ser realizado pela Secretaria de Obras com uma justificativa técnica para a realização do referido serviço. Além disso, o valor vultuoso da referida contratação neste período de pandemia, na qual os municípios deveriam se empenhar para cortar gasto e realizar investimentos em saúde pública, e estar contratando serviços desta natureza. (...) Na data de ontem, 14/04/2021, os vereadores que confeccionaram esse relatório, realizaram uma inspeção in loco, para averiguar o andamento da respectiva obra. Os próprios vereadores realizaram alguns testes nos trechos que estão com as “obras” já finalizadas, com simples choques de uma enxada contra o terreno, foi possível identificar que o terreno não foi compactado, como se esperava. Com o intuito de se verificar o sistema de escoamento e impermeabilidade, foi jogado um pouco de água sob o solo, e foi possível constar que a obra é totalmente permeável. Notamos a ausência da placa contendo as informações sobre a obra, referente a valores, empresa contratada, tempo de duração, informações padrões e que ressaltam a transparência do dinheiro público. Da mesma forma, a aludida obra não possui um canteiro de obras para guardar o maquinário utilizado, os quais estão ficando na lateral da estrada (...). Os funcionários relataram não possuir carteira assinada, informando que estão trabalhando na modalidade de prestação de serviços. Fora informado que algumas empresas do município foram subcontratadas, entretanto, não fora delineado a legalidade de tal situação (...). Não observamos a presença de um banheiro químico para uso dos funcionários, além de ter sido informado que cada um é responsável pela sua água para consumo. Notamos que não está havendo utilização completa dos EPI ́s. (...). Descobrimos que existe um diário de obras, o qual contém todas as informações sobre as últimas situações da mesma. Indagado sobre a gerência da obra, fomos informados que no caso de qualquer dúvida, deveríamos procurar Jéssica Andrade, nomeada como fiscal do referido contrato, apesar do seu nome não constar do Portal da Transparência, no quadro de servidores. (...)”. (sic)

Outro informe sobre as possíveis irregularidades no contrato – mormente quanto ao objetivo primordial do processo licitatório (proposta mais vantajosa) – foi colacionado por meio de Laudo Técnico, produzido por Alexandre Cunha Curry, Engenheiro Civil – CREA 4450 – o qual ressaltou:

“(...) As propostas de orçamento feita pelas empresas (...) não apresentaram propostas baseado em projetos de estradas, topografia, projetos de curva de nível, projeto de drenagem, localização das vias, caixa de ruas, dimensões das estradas, consumo do produto por m2, já que o fornecimento está confuso nas propostas, preço por m2 na proposta da Dutra Comércio e Serviços, MAGB ASSESSORIA o preço é valor unitário por litro e na proposta da GMC Construtora é valor unitário por litros. Sendo assim, não temos uma definição correta se o preço é m2 ou litros do agente antierosão impermeabilizante. Não foi explicado nas propostas a espessura do impermeabilizante e se o contratado fará correção do solo, compactação do leito, sub-base, base, compactação delas, qual o grau de compactação, se será proctor normal ou intermediário, inclusive o CBR do terreno, terraplanagem com motoniveladora, e o histograma dos serviços e inclusive cronograma físico-financeiro, como manda todas as normas da ABNT para execução de um excelente serviço, sabendo eu, que é um serviço paliativo para uma obra de pavimentação. Não foi mostrado projeto de meio-fio com saídas de drenagem e qual durabilidade deste serviço com garantias mínimas de cinco anos, não foi mostrado o tamanho do bulbo de pressão de cada carga que vier a transitar em cada estrada. No contrato lido por mim não encontrei exigência do capital social da empresa, prova da propriedade de equipamentos no acervo da empresa ganhadora contrato. Aconselho ao promotor a suspender a obra até que sejam saneadas as dúvidas, a execução dos projetos, a definição da localização das estradas a serem pavimentadas, a definição de PRODUTIVIDADE de litros por m2, assim poderemos verificar a realidade dos orçamentos. (...).” (20/04/2021). (sic).

Nesse mesmo sentido está o Parecer da Procuradoria de Justiça Cível:

[...] restou claro através das provas colacionadas aos autos que a questão aqui tratada é gravíssima, como bem apontado pelo diligente Promotor de Justiça, que em sua manifestação demonstrou a existência de
prévio direcionamento
da adesão à ata de preços do consórcio intermunicipal paulista;
ausência de pesquisa prévia de mercado
, com registros de preços de outros órgãos, tais como DER’s ou DNIT, com obras ou serviços na mesma área do objeto licitado;
pesquisa maquiada
por orçamentos proforma, isto é, providenciados sob encomenda; além de
falhas internas
do procedimento administrativo (prévio) que culminou na opção contratual, via adesão à ata de preços de outro ente público.

[...]

Nesse cenário, diante dos elementos carreados aos autos, que demonstram a probabilidade do direito do autor, ora agravado, aliado ao risco inerente ao prosseguimento dos atos licitatórios, cabível a manutenção da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando suspensão, em sua integralidade, da execução do Contrato nº 11/2021 [adesão a ata de registro de preços/pregão presencial nº 001/2020, órgão gerenciador CINDESP - celebrado entre o Município de Montanha e a empresa Dutra Comércio e Serviços Eirelli], seus efeitos patrimoniais e ordem de execução dele decorrentes, no que se incluem os empenhos ou ordens de pagamento, presentes (nº 0001310/2021). (grifos no original).

Assim, diante das particularidades existentes e das supostas irregularidades no processo licitatório é de fácil constatação que, a despeito das substanciosas alegações da Empresa Agravante, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, na hipótese dos autos, militam, em tese, a favor da coletividade, do interesse público, tanto primário quanto secundário, não sendo razoável e prudente, data maxima venia, a reforma da Decisão.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002709-89.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: DUTRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS. EMPRESA VENCEDORA. CONTRATO REALIZADO. INDÍCIOS DE DIVERSAS IRREGULARIDADES. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO CONTRATO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A Constituição Federal de 1988, no capítulo que trata da Administração Pública, ressalvados os casos especificados na legislação, dispõe que as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública.
2.
A

espécie utilizada pelo Município de Montanha – registro de preços, na verdade, é um procedimento especial de licitação que se efetiva utilizando-se as modalidades de licitações de Concorrência Pública e Pregão, o qual, como todo processo licitatório, busca selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública. Em outras palavras, a administração pública firma um compromisso, por meio da Ata de Registro de Preços – ARP – discriminando o produto, a validade, o valor e todas as suas especificações buscando sempre, como já salientado, a proposta mais vantajosa.
3.
Entre as supostas irregularidades apontadas pelo Ministério Público e ressaltadas na Decisão, estão (i) a ausência de informações acerca de pesquisa prévia com registros de preços de outros órgãos, tais como DER ́s ou DNIT, com obras ou serviços na mesma área do objeto licitado; (ii) supostas máculas apontadas pelo Ministério Público quanto aos preços de outros orçamentos coletados pelo Município de Montanha tendentes a comprovar, previamente, a vantajosidade da contratação da Empresa Agravante.
4.
Diante das particularidades existentes e das supostas irregularidades no

processo licitatório é de fácil constatação que, a despeito das substanciosas alegações da Empresa Agravante, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, na hipótese dos autos, militam, em tese, a favor da coletividade, do interesse público, tanto primário quanto secundário, não sendo razoável e prudente, data maxima venia, a reforma da Decisão.
5.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.